Tribunal: TJES
Processo: 5027306-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027306-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MUNICÍPIO. CUSTAS PROCESSUAIS E DESPESAS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/1980. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, ao acolher parcialmente embargos anteriores, afastou a condenação ao pagamento de custas processuais, limitando a obrigação ao ressarcimento das despesas adiantadas pelo Banco Bradescard S.A., vencedor na demanda de redução de multa administrativa. O Município sustenta obscuridade quanto ao ressarcimento integral das despesas e omissão na apreciação de pedido sucessivo de divisão desses custos em razão de suposta sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao impor ao Município o ressarcimento integral das despesas processuais; (ii) verificar se houve omissão na análise do pedido de ressarcimento proporcional das despesas, em razão de alegada sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só se justificam nos casos previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado distinguiu de forma clara a isenção de custas judiciais da obrigação de ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, aplicando o Tema 202 do STJ e o art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

A redução da penalidade administrativa configurou vitória substancial do Banco Bradescard S.A., afastando a alegação de sucumbência recíproca e legitimando a condenação integral do Município ao ressarcimento.

A ausência de manifestação expressa sobre a divisão proporcional dos custos não configura omissão, pois a tese de sucumbência recíproca foi implicitamente rejeitada ao se reconhecer a prevalência do êxito do Banco no mérito.

A jurisprudência do STJ orienta que embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar vícios formais (EDcl no REsp 1.871.942/PE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 13/08/2025).

O inconformismo do Município com a distribuição dos ônus sucumbenciais não configura vício sanável pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas estatais, mas deve ressarcir integralmente as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora.

A redução do valor da multa administrativa representa vitória substancial da parte autora, afastando a configuração de sucumbência recíproca.

A rejeição implícita de pedido de sucumbência recíproca não caracteriza omissão sanável em embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 39, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24/03/2010, DJe 26/04/2010; STJ, EDcl no REsp 1.871.942/PE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 13/08/2025, DJEN 21/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5027306-50.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
BANCO
BRADESCARD S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face do v. Acórdão de ID 10015050,que, à unanimidade de votos, conheceu e acolheu parcialmente os Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo Município, com efeitos infringentes, para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, incumbindo-lhe tão somente o ressarcimento das despesas realizadas pelo então embargado (Banco Bradescard S.A.).

Nas razões recursais o Embargante pugna pela reforma do julgado, alegando a existência de obscuridade e omissão. A obscuridade residiria na determinação de ressarcimento integral das despesas processuais, desconsiderando a sucumbência recíproca e o Art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980. A omissão, por sua vez, estaria na ausência de apreciação do pedido sucessivo de condenação ao ressarcimento da metade das custas, em razão da mesma sucumbência recíproca.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no
Art. 1.022 do Código de Processo Civil
, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No tocante à alegada obscuridade quanto à condenação ao ressarcimento integral das despesas processuais, observa-se que o v. Acórdão foi explícito ao
dar parcial provimento
aos embargos anteriores do Município justamente para adequar a condenação em custas aos termos do Tema 202 do Superior Tribunal de Justiça e ao Art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

A
ratio decidendi
daquela decisão foi a de que a Fazenda Pública, embora isenta do recolhimento de custas estatais (taxa judiciária), não o é do ressarcimento das despesas eventualmente adiantadas pela parte vencedora.

A menção ao
Art. 39 da Lei de Execuções Fiscais
foi abordada de forma expressa e definitiva no acórdão ora embargado, que assentou:

"a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual" (STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

E, na sequência, determinou:

"Mister a adequação do julgado, ficando a condenação do embargante limitada apenas às despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte contrária."

Não se vislumbra, portanto, qualquer obscuridade na
decisão
anterior.

O julgado ID 10015050 distinguiu com clareza a
isenção de pagamento
das custas judiciárias propriamente ditas da
obrigação de ressarcimento
das despesas adiantadas pela parte contrária, que se sagrou vencedora na pretensão principal de redução da multa.

A redução do valor da penalidade administrativa, pleiteada pelo Banco Bradescard S.A. e acolhida judicialmente, representou uma vitória substancial para o então apelante, ora Embargado.

Neste contexto, a
mera redução do valor da penalidade não configura sucumbência recíproca apta a justificar a divisão das despesas processuais
, uma vez que a pretensão principal do Banco Bradescard S.A. foi acolhida, resultando no seu proveito econômico.

A imposição de ressarcimento das despesas integralmente adiantadas pela parte contrária decorre da constatação de que, no mérito da controvérsia que gerou tais despesas, o Município restou vencido.

No que concerne à alegada omissão quanto ao pedido sucessivo de ressarcimento da metade das custas, em razão da suscitada sucumbência recíproca, cumpre destacar que a decisão proferida pelo Acórdão de
ID 10015050
, ao estabelecer que a condenação do Município se daria pelo
ressarcimento das despesas realizadas pelo embargado
, implicitamente rejeitou a tese de sucumbência recíproca para fins de divisão desses custos.

A ausência de manifestação explícita sobre um percentual específico, ou sobre a tese de sucumbência recíproca para o ressarcimento das despesas, não configura omissão sanável via Embargos de Declaração quando a questão de fundo – a responsabilidade pelas despesas – foi devidamente enfrentada e decidida, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte Embargante.

No presente caso, a conclusão de ressarcimento integral é consequência lógica da sucumbência do Município na controvérsia principal que gerou as despesas, e a tese de sucumbência recíproca para dividir esses custos foi considerada, ainda que implicitamente, incompatível com o resultado do julgamento do mérito da demanda.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao delimitar a função dos Embargos de Declaração:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO DE PENSIONISTA DE MILITAR À ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR POR MEIO DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA - FUNSA, DESDE QUE TAMBÉM SE ENQUADRE COMO DEPENDENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. A
omissão
que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição
, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade
existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl no REsp n. 1.871.942/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de
21/8/2025
.)

O que se percebe, em verdade, é a nítida tentativa do Embargante de rediscutir o mérito da decisão, ou seja, a distribuição dos ônus sucumbenciais relativos às despesas processuais, buscando alterar o alcance da condenação por via manifestamente inadequada.

Assim, inexistindo os vícios apontados, a manutenção do v. Acórdão embargado é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.